Tribunal: STF
Processo: RE 1402938
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUÍDOS. LEGITIMIDADE ATIVA.GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO – GIFA. UNAFISCO. 



    1. Não colhe provimento a alegação de ilegitimidade ativa do exequente, uma vez que o título executivo não limita o benefício àqueles que comprovassem a condição de filiado ao sindicato, mas tão somente, determina o pagamento aos substituídos na ação. 



    2. Dessa forma, a coisa julgada formada na ação coletiva abrange todos os servidores da categoria, os quais passam a ter legitimidade para executar individualmente o título executivo, independentemente de comprovação da sua condição de filiado ao sindicato autor da ação de conhecimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 42, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 8º, II e III, da Constituição.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a ilegitimidade ativa da parte exequente, ora recorrida, em execução de título executivo judicial formado em ação coletiva pois, embora a UNAFISCO SINDICAL possua capacidade para substituição plena da categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Federal, no caso concreto houve delimitação espontânea e expressa da entidade sindical restringindo os efeitos da ação coletiva aos substituídos indicados em rol de associados apresentado juntamente com a inicial, excluindo, dessa forma, a autora, da condição de substituída, e, consequentemente, de beneficiária do título executivo judicial. 



    A parte recorrente alega-se que “conforme se extrai da Petição Inicial da Ação Coletiva, o próprio Sindicato autor da ação requereu a LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AOS SEUS ASSOCIADOS, apresentando rol daqueles que estavam filiados à época” (eDOC 51, p. 7). 



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 51, p. 7):



     “Por conta disso, quem não foi incluído no rol de substituídos (casos do instituidor, da pensionista e herdeiros) não se beneficia do título executivo judicial por não se admitir, após o trânsito em julgado da decisão, incluir novos substituídos, tendo em vista a imutabilidade da eficácia subjetiva da coisa julgada material.” 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 26, pp. 3-6):



    “Tenho entendimento de que, havendo coisa julgada limitando a concessão do benefício pleiteado aos sindicalizados elencados na respectiva ação coletiva, dever ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos exeqüentes que não constam no referido rol. 



    No caso dos autos, contudo, a execução é fundamentada na ação coletiva ajuizada pela UNAFISCO SINDICAL – SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL, de nº 0010391-24.2006.401.3400 (2006.34.00.010510-0), cuja decisão definitiva, transitada em julgado, não limitou o benefício aos filiados ao sindicato. 



    Veja-se, nesse sentido, os recentes julgados deste Tribunal, oriundo do mesmo título executivo:



    (...)



    Dessa forma, a coisa julgada formada na ação coletiva abrange todos os servidores da categoria, os quais passam a ter legitimidade para executar individualmente o título executivo, independentemente de comprovação da sua condição de filiado ao sindicato autor da ação de conhecimento. A jurisprudência do egrégio STJ é unânime nesse sentido (...).”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG, Tema 823 da repercussão geral, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    O acórdão recorrido não destoa dessa orientação, razão pela qual merece ser mantido.



    No mesmo sentido: RE 1.284.681, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º.4.2022; RE 849.171, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16.12.2014; e RE 1.364.924, de minha relatoria, DJe de 15.2.2022.



    Quanto à argumentação da União, de que o Sindicato apresentou rol de substituídos na inicial, de modo que quem não está ali incluído não pode se beneficiar do título executivo judicial, a jurisprudência dominante nesta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de o exequente integrar o rol de substituídos juntado com a petição inicial na fase de conhecimento, bem como da desnecessidade de ele ser filiado ao sindicato, bastando que integre a categoria representada. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes.



     2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



     3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1336975 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1336482 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2021).



     Ademais, para infirmar as conclusões do aresto recorrido, inclusive acerca dos limites objetivos da coisa julgada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1299762- AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/12/2021)



 Diante do exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente